Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-52.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000637-52.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLEF BISPO MACEDO - CPF: 053.822.151-89 (APELANTE), BARBARA MARIA LIMA PEREIRA - CPF: 053.284.903-55 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECI DE JESUS LIRA - CPF: 865.902.191-68 (VÍTIMA), JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA (VÍTIMA), VALDINEI CLARO ALVES - CPF: 019.691.791-39 (VÍTIMA), LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALLEF BISPO MACEDO, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou às reprimendas corpóreas de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, a serem descontadas em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência, tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 330 do Código Penal.

O denunciado por meio do i. Causídico, Dr. Mauro Lemes S. Júnior, busca a absolvição do delito de desobediência, ao argumento de atipicidade da conduta. (ID 168814697).

Em suas contrarrazões (ID nº 168814699), o Ministério Público refuta as teses defensivas sustentadas pela defesa, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença prolatada pelo
juízo a quo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i.Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de desobediência, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso. (ID nº 173534665).

“Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência [art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 330 do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Pretendida absolvição do crime de desobediência, ao argumento de atipicidade da conduta - ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime de desobediência [art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos da Matriz Penal] e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal - exame de mérito prejudicado - P elo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de desobediência, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Allef Bispo Macedo, objetivando ver-se absolvido tão-somente da imputação de prática do delito de desobediência, ao argumento de atipicidade da conduta.

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, do CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) dias de detenção fixada na sentença para a conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal (Id. 168814685), cujo lapso prescricional se aperfeiçoa em 03 (três) anos (art. 109, VI, CP).

O apelante nasceu em 27/12/1993 (cópia do RG - Id. 168812509, p. 2), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em 06/02/2020 (Id. 168812508, pp. 117 e 118), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 168812508, pp. 123 a 125), seguindo a tramitação sem outras intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em 14/04/2023 (sentença - Id. 168814685).

Assim, verifica-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (06/02/2020) e a publicação da sentença condenatória (14/04/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação por infringência ao artigo 330 do Código Penal, resta prejudicado o exame da pretensão recursal absolutória, que se limitava ao mencionado delito.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1º, todos do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade
do apelante Allef Bispo Macedo
em relação à imputação de infringência ao disposto no artigo 330 do Código Penal
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, remanescendo, no mais, a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000637-52.2020.8.11.0006 que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024